Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PETIÇÃO DA PARTE ADVERSA SEM APTIDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. ATO REVESTIDO DE LEGALIDADE. PETIÇÃO COM NATUREZA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ATÍPICOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Consoante disposição elencada no caput do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos declaração interrompem os prazos para a interposição dos demais recursos, por qualquer das partes.
2. Simples petição sem apontar vícios ou erro material no acórdão, protocolada sob a nítida intenção de preservar, mediante expedição de ofício a órgão público, suposto direito a ser reclamado em ação própria, não pode ser assimilada como embargos de declaração típicos, a ensejar a interrupção do prazo recursal.
3. Não se reveste de ilegalidade o ato impugnado consistente em inadmitir embargos de declaração sob a assertiva da intempestividade, uma vez que a petição protocolada pela parte adversa não teve o condão de restabelecer o prazo recursal.
4. Segurança denegada.